Tribunal: TJPA
Processo: 0819118-88.2025.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0819118-88.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

FISCAL DA LEI: NIELSON BRUNO CONCEICAO DE OLIVEIRA, KASSIO SALES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE PREJULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PARCIALIDADE. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Exceção de suspeição oposta por Nielson Bruno Conceição de Oliveira em face do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, nos autos da ação penal nº 0800743-15.2025.8.14.0105, sob a alegação de que a decisão de pronúncia anteriormente proferida teria configurado prejulgamento da causa e comprometido a imparcialidade do magistrado para o julgamento pelo rito ordinário, após o desmembramento do feito determinado em Recurso em Sentido Estrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fundamentação expendida em decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, caracteriza prejulgamento apto a ensejar a suspeição do magistrado por comprometimento de sua imparcialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de suspeição possui natureza excepcional e exige demonstração objetiva e concreta de alguma das hipóteses previstas no art. 254 do Código de Processo Penal ou de efetivo comprometimento da imparcialidade judicial.

A imparcialidade do juiz decorre do princípio do juiz natural (CF/1988, art. 5º, LIII) e do devido processo legal (art. 5º, LIV), mas sua arguição não se satisfaz com meras conjecturas subjetivas ou inconformismo com decisão desfavorável.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, limitado à verificação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, representando cognição sumária fundada em probabilidade qualificada, e não juízo de certeza.

A exteriorização desse juízo técnico, exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal, não configura prejulgamento, mas cumprimento de dever funcional, sendo a fundamentação indispensável ao controle recursal e à legitimidade do ato decisório.

O posterior provimento do Recurso em Sentido Estrito para reconhecer a competência do juízo singular não macula a atuação anterior do magistrado, exercida conforme a legislação processual aplicável à época.

Não se verifica manifestação de convencimento definitivo acerca da culpabilidade do réu nem elemento indicativo de animosidade ou interesse pessoal do julgador, inexistindo prova concreta de parcialidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova robusta da parcialidade para acolhimento da exceção de suspeição, sendo insuficiente a mera discordância quanto ao conteúdo de decisões regularmente fundamentadas (STJ, REsp nº 2.111.793/MT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Exceção rejeitada.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia, limitada à verificação da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não configura prejulgamento nem compromete a imparcialidade do magistrado.

A exceção de suspeição exige demonstração objetiva e concreta de parcialidade, não se admitindo sua fundamentação em meras conjecturas ou inconformismo com decisão desfavorável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIII e LIV; CPP, arts. 254 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.111.793/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 3.6.2025, DJEN 9.6.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER E REJEITAR A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Exceção de Suspeição
oposta por Nielson Bruno Conceição de Oliveira em face do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, nos autos da ação penal nº 0800743-15.2025.8.14.0105.

Na origem, o excipiente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147, 329 e 331 do Código Penal. Encerrada a instrução, o magistrado proferiu decisão de pronúncia, submetendo os réus ao Tribunal do Júri. Posteriormente, em sede de Recurso em Sentido Estrito, este Tribunal determinou o desmembramento do feito em relação ao excipiente, reconhecendo a competência do juízo singular.

Com o retorno dos autos, o excipiente opôs a presente exceção (ID 29850535), alegando que o magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, teria externado juízo valorativo aprofundado acerca da autoria e materialidade, configurando prejulgamento e comprometendo sua imparcialidade para o julgamento definitivo.

Requereu o reconhecimento da suspeição e o afastamento do juiz do feito.

O magistrado rejeitou a exceção (ID 29850538), afirmando ter se limitado aos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, indicando apenas a materialidade e os indícios de autoria, sem adentrar no mérito.

O Ministério Público, em parecer (ID 30663028), manifestou-se pelo conhecimento e não acolhimento da exceção, por ausência de demonstração concreta de parcialidade.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cuida-se de Exceção de Suspeição oposta por Nielson Bruno Conceição de Oliveira em face do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, sob o argumento de que a decisão de pronúncia anteriormente proferida teria configurado prejulgamento da causa, comprometendo a imparcialidade necessária ao julgamento definitivo pelo rito ordinário.

A exceção de suspeição, como cediço, constitui instrumento de índole excepcional, vocacionado a resguardar a higidez da jurisdição, afastando o magistrado quando demonstrada, de forma objetiva e concreta, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 254 do Código de Processo Penal, ou quando evidenciado comprometimento da imparcialidade judicial.

A imparcialidade, enquanto projeção do princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, da Constituição Federal) e do devido processo legal (art. 5º, LIV), é pressuposto de validade do exercício da jurisdição. Todavia, sua arguição não se satisfaz com meras conjecturas subjetivas ou com o inconformismo da parte quanto ao teor de decisão desfavorável. Exige-se demonstração inequívoca de predisposição anímica ou interesse pessoal do julgador na causa.

No caso concreto, a alegação central do excipiente reside no fato de que o magistrado, ao proferir decisão de pronúncia, teria realizado análise aprofundada das provas, formando convicção acerca da autoria e materialidade delitiva.

Entretanto, a decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, limitado à verificação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Não se trata de juízo de certeza, mas de mera cognição sumária, fundada em probabilidade qualificada.

A exteriorização desse juízo técnico, exigido por lei, não configura, por si só, prejulgamento ou quebra da imparcialidade. Ao revés, constitui dever funcional do magistrado, cuja fundamentação é imprescindível para o controle recursal e para a própria legitimidade do ato decisório.

Ademais,
o posterior provimento do Recurso em Sentido Estrito, com o reconhecimento da competência do juízo singular para o processamento dos delitos imputados ao excipiente, não tem o condão de macular a atuação anterior do magistrado, que se deu no estrito cumprimento da legislação processual então aplicável à hipótese.

Não se verifica, nos autos, qualquer manifestação de convencimento definitivo sobre a culpabilidade do réu, tampouco expressão que revele comprometimento pessoal do julgador com a acusação ou animosidade em relação à defesa. A decisão impugnada limitou-se aos contornos normativos do art. 413, §1º, do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a arguição de suspeição demanda prova concreta e robusta da parcialidade, sendo insuficiente a mera discordância quanto ao conteúdo de decisões judiciais regularmente fundamentadas.

Neste sentido, transcrevo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. FALTA DE ELEMENTOS CONCRETOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Exceção de suspeição proposta contra juiz da 1ª Vara Cível de Chapada dos Guimarães, no contexto de execução envolvendo imóvel arrematado pelo Banco Sistema S.A., com alegação de favorecimento da instituição financeira e requerimento de nulidade de atos processuais. 2. O juiz se autodeclarou suspeito por motivo de foro íntimo, após arguida a exceção, gerando discussões sobre efeitos retroativos dessa declaração. O TJMT inicialmente considerou a exceção prejudicada, mas o STJ anulou esse julgamento, determinando o enfrentamento do mérito da suspeição. 3. No novo julgamento, o TJMT rejeitou a exceção por unanimidade, considerando infundadas as alegações. Embargos de declaração foram também rejeitados por maioria. II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber há parcialidade do magistrado e se há necessidade de demonstração concreta de interesse no julgamento em favor de uma das partes. III. Razões de decidir 5. A alegação de parcialidade do magistrado deve ser acompanhada de provas suficientes e incontestáveis, sendo insuficiente a construção de raciocínio hipotético acerca da parcialidade.
6. O reexame de fatos e provas para infirmar a conclusão do Tribunal de Justiça estadual sobre a ausência de interesse do magistrado no julgamento em favor de qualquer das partes é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 7. Não há como o Tribunal de origem especificar os atos que devem ser considerados anulados, pois a exceção de suspeição foi rejeitada. IV. Dispositivo 8. Recurso especial desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 145, 146, 489, 1.022 e 903.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 928.838/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2016; STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.022.743/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024.
(REsp n. 2.111.793/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.) negrito nosso.

Assim, ausente qualquer elemento objetivo apto a evidenciar quebra da imparcialidade, não há como acolher a exceção oposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da exceção de suspeição e, no mérito,
REJEITO-A
, mantendo o magistrado excepto na condução do feito.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026